Tribunal: STF
Processo: Rcl 77330
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alison Santiago dos Santos contra ato do Juízo da Vara Criminal, Júri, Execução Penal, Infância e Juventude da Comarca de Dias D’Ávila/BA, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Trata-se de violação de direito fundamental que se deu com a inobservância da Súmula Vinculante n º 14, uma vez que os Advogados tomaram conhecimento que o seu patrocinado foi destinatário de mandado de prisão preventiva. 



    Ocorre que a fim de orientar e preparar a defesa técnica, bem como exercer o direito do patrocinado e também direito do advogado no seu exercício profissional, de expor as razões defensivas e atacar a decisão judicial, no caso sobre análise os Advogados foram surpreendidos pela negativa de acesso aos autos do Inquérito Policial o que ocorreu inclusive de forma pouco cortês quando buscada diligência presencial, bem como negativa de acesso aos autos que alicerçaram a decisão da M.M. Juíza pela decretação da prisão preventiva bem como negado acesso a qualquer parte do Inquérito Policial, “uma linha se quer foi liberada, o acesso foi negado na sua totalidade” os vários requerimentos e e-mails, protocolos de petições judiciais provam o ocorrido. 



    Vale consignar que não trata-se da exceção à Súmula aplicada às situações que envolvem diligências em curso, muito pelo contrário TRATA-SE DE ELEMENTO DE PROVA JÁ DOCUMENTADO, VEZ QUE FOI UTILIZADO PARA FUNDAMENTAR O REQUERIMENTO FEITO A JUIZA PEDINDO PELA PRISÃO. E NEM MESMO ESSES AUTOS QUE DECRETARAM A PRISÃO FOI PERMITIDO O ACESSO. 



    ESTA defesa pede que ao menos seja liberado o acesso acerca das informações que alicerçaram o pedido de prisão e a consequente decretação, uma vez que a não entrega dessas informações para os advogados não trata-se apenas de violação de direitos fundamentais, mas impede a própria defesa de manifestar-se”.



    Ressalta ainda que:  



    “A defesa esteve na delegacia de polícia pedindo ao próprio Delegado o acesso aos autos pelo mesmo foi dito que só daria acesso aos autos com o investigado preso, sendo que naquele momento a defesa ficou estarrecida, uma vez que se o delegado entende que precisa prender para investigar a cautelar solicitada deveria ser a prisão temporária e não a prisão preventiva e ainda assim não caberia negar completamente o acesso aos autos. 



    A defesa encaminhou vários e-mails para a Juíza e para a delegacia de polícia, sendo que foi presencialmente nesses órgãos. Todavia até o presente momento permanece sem acesso aos autos”.



    Ao final, requer “liminarmente requer que seja liberado o acesso aos autos aos causídicos do Reclamante, uma vez que flagrantemente violado o direito garantido pela Súmula Vinculante nº 14. No mérito requer que seja confirmada a liminar, mantendo o direito de acesso aos autos aos causídicos do Reclamante, ao inquérito e a todos os requerimentos feitos ao Juízo que possam gerar a prisão ou a privação de direitos fundamentais”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente